Tribunal: CARF
Processo: 12448.730967/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730967/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS LEITE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. APOSENTADO PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE
CONTESTAR
E
DE
RECORRER
DA
PGFN.
LANÇAMENTO
CANCELADO.
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada
complementar por beneficiário portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o entendimento de
que o resgate se equipara ao benefício pago pela previdência complementar e,
assim, não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
O DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional aprovou a inclusão do tema na lista com dispensa de contestação e
recursos da PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730967/2012-91
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 37/38, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 21/25, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 04/08,
lavrado em 17/07/2012, referente ao ano calendário de 2010, com ciência do RECORRENTE em
26/07/2012, conforme AR de fl. 15
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada
PGLB e Fapi., no montante de R$ 57.566,35, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros
de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 05, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos tributáveis da previdência privada, sujeitos à
tabela progressiva, no total de R$ 371.984,50, devidamente relacionados em tabela abaixo.

Ademais, a fiscalização informa que o Contribuinte apresentou o laudo pericial
médico, isento desde 22/01/2009 e laudo com data de 24/03/2006.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 21/08/2012. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro
I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado da Notificação de Lançamento em 26/07/2012 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 15, o contribuinte protocolizou impugnação de fl. 02 em 21/08/2012
alegando o seguinte:
1) O Contribuinte, portador de Neoplasia Maligna, apresentou a Secretaria da
Receita Federal do Brasil o laudo médico pericial original, emitido por médico
do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS, após várias recusas pelos
fiscais da receita federal de aceitação de xerox autenticadas por autenticidade;
fiscais domiciliados no setor de malha fiscal localizado na Avenida Presidente
Antônio Carlos, Castelo, Rio de Janeiro, vem de forma triste e inconformado,
solicitar a impugnação do citado lançamento e a devida restituição, conforme
mencionado no artigo 39 do Decreto no 3000 de 26 de março de 1999, em anexo,
onde consta: § 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII
aplicam-se os rendimentos recebidos a partir de: III – da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial. 2) O valor de R$
371.984,50 informado pelo contribuinte é referente a complementação de
aposentadoria pela Fundação de Seguridade Social – Braslight, conforme artigo
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

6o, VIII da Lei 7.713 de 22/12/1988. 3) Artigo 6o da Lei no 7.713 de 22/12/1988,
VIII e XIV.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 21/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos comprovadamente recebidos pelo
sujeito passivo, que não foram oferecidos à tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/10/2014,
conforme AR de fl. 32, apresentou o recurso voluntário de fls. 37/38 em 12/11/2014.
Preliminarmente, o contribuinte solicita a anulação do débito ou, não sendo
atendido a sua solicitação, requer a retirada da multa e dos juros que em virtude de ter sido
induzido ao erro e que a cobrança seja dividida no máximo de parcelas para que efetue o
pagamento.
No mérito, o RECORRENTE especifica a sua doença.
Por fim, requer o cancelamento do presente débito fiscal.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

MÉRITO
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
haja vista que o RECORRENTE não informou em sua DIRPF como rendimento tributável os
montantes recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada recebidos da
BRASLIGHT.
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que era portador de moléstia grave, razão
pela qual era isento do IRPF, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/1988. Inclusive, a própria
autoridade lançadora reconheceu que o RECORRENTE era isento do IRPF desde 22/01/2009,
por ser portador de moléstia grave.
Ao apreciar a celeuma, a DRJ entendeu que a isenção do IRPF abarca,
exclusivamente, os benefícios pagos em razão da previdência complementar, não abarcando o
valor recebido a título de resgate da previdência privada, FAPI ou PGBL. Para justificar seu
entendimento, apresenta o posicionamento da RFB estampado no Perguntas e Respostas do
órgão relativo ao ano-calendário 2010.
Pois bem, em que pese o posicionamento da DRJ, entendo que merece prosperar o
recurso voluntário do RECORRENTE.
De início, apesar da DRJ ter apresentado alegações sobre a suposta ausência de
comprovação, por parte do RECORRENTE, de que fazia jus à isenção do IRPF em virtude de
moléstia grave, entendo que não cabe a esta turma discutir tal isenção. Isto porque, no próprio
lançamento fiscal, a fiscalização reconheceu que o RECORRENTE fazia jus a tal benefício, a
conferir:

Portanto, não há que se alegar que o contribuinte não comprovou possuir direito a
gozar do incentivo fiscal, na medida em que o atendimento aos critérios da isenção não foi
matéria submetida ao lançamento, não havendo competência para esta turma de julgamento se
pronunciar sobre o assunto.
Assim, sendo o RECORRENTE isento, resta saber se tal benefício abrange
também os rendimentos decorrente dos resgates de previdência privada, FAPI ou PGBL.
Cumpre, antes, diferenciar “benefícios” de “resgates” para classificar os valores
recebidos pelas entidades de previdência complementar. De forma resumida, pode-se dizer que
os benefícios representam o recebimento, de forma parcelada no tempo, dos valores aplicados
nos planos de previdência privada; já os resgates representam o recebimento, de uma só vez, dos
valores aplicados nos referidos planos.
A despeito do posicionamento firmado pela DRJ espelhado no Perguntas e
Respostas da RFB, a jurisprudência do STJ fixou-se no sentido de que o resgate da
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave está isento do imposto de
renda. Em razão da pacificação deste entendimento do STJ, foi proferido pela Procuradoria da
Fazenda Nacional a Nota SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que dispensa os
procuradores de contestarem e recorrerem de ações judiciais versando sobre esta matéria. Veja-
se:
“Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII, e §§4o
e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
(...)
12. Por todo exposto, conclui-se que a jurisprudência do STJ reconhece, de forma
pacífica, em favor dos contribuintes portadores de moléstias graves especificadas na lei,
a isenção de imposto de renda sobre os resgates de contribuições vertidas a fundo de
previdência complementar.
(...)
CONCLUSÃO:
20. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502,
de 2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos
da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o
resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que
ele seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a
proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713, de 1988 (AgRg no REsp842.756/DF, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl
nos EDclno AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR
A título de esclarecimento, consta em observação feita pela PGFN na própria lista
de dispensa de contestar/recorrer que a decisão do STJ não se estende ao pecúlio pago por
entidade de previdência privada, o qual permanece sendo objeto de tributação. No entanto, o
pecúlio não se confunde com resgate de contribuições, visto que aquele é um valor pago com
característica de seguro (benefício de risco), conforme bem destaca o Perguntas e Respostas da
RFB ano-calendário 2019, item 172:
SEGUROS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
172 — Qual é o tratamento tributário das importâncias pagas a título de seguros
aos beneficiários de participantes de planos previdenciários pelas entidades de
previdência complementar?
São isentos do imposto sobre a renda os seguros recebidos de entidade de previdência
complementar decorrente de morte ou invalidez permanente do participante. A palavra
“seguros” tem o significado de pecúlio recebido de uma só vez.
Entende-se por pecúlio, apenas, o benefício pago em parcela única, por entidade de
previdência complementar, em virtude de morte ou invalidez permanente do
participante de plano de previdência, assim entendido como benefício de risco, com
característica de seguro, previsto expressamente no plano de benefício contratado.
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez permanente do
participante, correspondente à reversão (devolução) de contribuições efetuadas ao
plano, acrescida ou não de rendimentos financeiros, não caracteriza pagamento de
pecúlio (seguro), sendo portanto, tributável na fonte, como antecipação do imposto
devido na declaração de ajuste anual da pessoa física, ou de forma exclusiva, nos casos
em que houve opção por aquele regime de tributação.
Atenção:
Pecúlio não se confunde com resgate de contribuições. As importâncias pagas a
entidades de previdência complementar a título de pecúlio (seguro) não são
dedutíveis para fins de apuração do imposto sobre a renda devido na declaração
de ajuste anual da pessoa física.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso VII)
Neste sentido, verifica-se que o caso em tela trata de valores recebidos a título de
resgate da previdência complementar.
Referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar/recorrer da PGFN em
14/08/2018, sob a alínea “ab” do item 1.22 (https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-
normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#1.22).
A lista acima destaca, ainda, que o tema foi objeto do Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-
normas/documentos-portaria-502/parecer-110-2018.pdf), aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ainda em 2018. Ademais, o final do mencionado documento indica que o tema
foi objeto de nova aprovação pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em agosto de 2020,
através do DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME abaixo transcrito:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME
Processo no 10951.103917/2018-15
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF (1113407), que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN
RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do
portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das
contribuições vertidas a plano de previdência complementar.".
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Apesar do entendimento da PGFN acima não ter sido corroborado por ato
declaratório do Ministério da Economia, entendo que tal exigência não é mais necessária para
vinculá-lo à RFB, em virtude do disposto no art. 19, II, e no art. 19-A da Lei no 10.522/2002,
mediante a redação dada pela Lei no 13.874, de 2019. Este último dispositivo determinou que a
vinculação da RFB às teses de Tribunais Superiores dar-se-á com a manifestação da PGFN sobre
o assunto, mediante parecer aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e não mais
com o posicionamento do Ministro da Fazenda/Economia. Veja-se:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a
ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta
Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Esta alteração legislativa em 2019 explica a aprovação do Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF em dois momentos pela PGFN: (i) uma em 2018, quando o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional aprovou o tema e sugeriu o encaminhamento da
manifestação ao Ministro da Fazenda; e (ii) outra em 2020, quando o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional aprovou o tema por meio do DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME sem
encaminhar para a apreciação do Ministro da Fazenda, haja vista a desnecessidade de tal medida
em razão da modificação legislativa promovida pela Lei no 13.874/2019.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação firmada pela PGFN
em lista de dispensa de contestar e recorrer em razão da economia processual e também para
evitar o sobrecarregamento do Judiciário e da própria PGFN, já que esta (que é competente para
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730967/2012-91

executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao “recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, uma vez que tais defesas mostrar-se-ão inúteis”
(parágrafo 26 do Parecer SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Sobre a matéria, entendo ser prudente apresentar recentes julgados do CARF
reconhecendo a obrigatoriedade deste precedente, ainda que sem a autorização do Ministro da
Economia:
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. RESGATE
DE PGBL. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTELECÇÃO DE SÓLIDA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NOTA
SEI
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER.
LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador
de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de dispensa
de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de PGBL na forma
reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. (Acórdão no 2202-
006.791, de 6/7/2020)
Por fim, percebo que a descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 05 indica
que não foi compensado nenhum valor a título de IRRF sobre o valor omitido. No entanto, a
própria DRJ apontou que a DIRF retificadora emitida pela Braslight (fl. 20) informa o
rendimento de R$ 371.984,50 (apontado como omitido) com IRRF de R$ 55.797,68.
A matéria envolvendo o IRRF não foi objeto deste lançamento, razão pela qual
não cabem considerações por parte deste órgão julgador. Contudo, o tema pode ser apreciado em
revisão de ofício a ser realizada oportunamente pela autoridade fiscal.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, devendo ser integralmente cancelado o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital